Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Inviável se revela, em sede de agravo de instrumento, a pretendida reforma da decisão recorrida, que determinou averbação na matrícula do imóvel transacionado entre as partes dando conta da existência de discussão travada em sede de cobrança, se o conjunto probatório até então coligido nos autos não é suficiente para comprovar a alegada quitação integral do débito, percepção reforçada pelo fato de o julgador da origem ter fixado como pontos controvertidos a autenticidade dos recibos de pagamento e autenticidade de todas as assinaturas apostas em notas promissórias e recibos apresentados, que serão objeto de perícia grafotécnica determinada. Pendentes essas questões do necessário aprofundamento no campo probatório, a manutenção da decisão agravada é medida que se revela impositiva.